Tribunal: TCU
Processo: 010.739/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional, por meio da qual é requerida a apuração de possíveis irregularidades do Ministério da Saúde na ampliação do sigilo sobre os estoques de medicamentos, vacinas e outros insumos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos relativos à solicitação encaminhada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, por meio da qual requer realização de auditoria para apurar possíveis irregularidades do Ministério da Saúde no que tange à ampliação do sigilo sobre os estoques de medicamentos, vacinas e outros insumos, inclusive aqueles com data de validade vencida. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento do presente processo e considerar, nos termos dos arts. 14, inciso IV, e 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008, integralmente atendida a presente Solicitação do Congresso Nacional; 9.2. encaminhar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados cópia dos Acórdão 313/2023-TCU-Plenário (TC Processo 038.216/2021-3 ) e 1.380/2023-TCU-Plenário (TC Processo 009.240/2022-5 ), acompanhada dos respectivos relatórios e votos que os fundamentaram; e 9.3. arquivar o presente processo.